Tribunal: TJSP
Processo: 1055112-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Manobrista - Recurso do obreiro - Alegação de cerceamento de defesa - Desnecessidade de renovação do laudo pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar a realização das provas que entenda úteis ao deslinde do feito - No mérito, postula a inversão do julgado ao argumento de que presentes os requisitos acidentários, não estando o juiz

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Manobrista - Recurso do obreiro - Alegação de cerceamento de defesa - Desnecessidade de renovação do laudo pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar a realização das provas que entenda úteis ao deslinde do feito - No mérito, postula a inversão do julgado ao argumento de que presentes os requisitos acidentários, não estando o juiz adstrito ao laudo pericial - Incapacidade parcial e permanente - Comprovada - Nexo causal não demonstrado - Demanda julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055112-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADEILDO FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055112-45.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 1762
APELAÇÃO No 1055112-45.2018.8.26.0053 São Paulo
APELANTE: Adeildo Ferreira da Silva
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Manobrista - Recurso do obreiro - Alegação de
cerceamento
de
defesa
-
Desnecessidade
de
renovação do laudo pericial para a instrução do feito -
Cabe ao juiz determinar a realização das provas que
entenda úteis ao deslinde do feito - No mérito, postula
a inversão do julgado ao argumento de que presentes
os requisitos acidentários, não estando o juiz adstrito
ao
laudo
pericial
-
Incapacidade
parcial
e
permanente - Comprovada - Nexo causal não
demonstrado - Demanda julgada improcedente -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 153/155) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo, entendeu, com base no laudo pericial, ausente o liame etiológico.
O autor apelou (fls. 159/168), aduzindo que o primeiro perito não o
avaliou corretamente, pois ele seguramente indicou na exordial que do acidente
sofrido ocorreram “problemas neurológicos, dificuldades de movimentos nos
braços, pernas, entre outros”. Entende, ainda que o benefício de auxílio-doença
deveria ter sido concedido sob a espécie acidentária, haja vista a emissão de
CAT pelo empregador. Pugnou pela conversão da espécie do benefício. Por fim,
consignou que o laudo é inconclusivo e que não se presta ao fim a que se
destina, salientando que o juízo não se encontra adstrito ao laudo pericial.
Alternativamente, requereu seja anulada a r. sentença determinando-se a
realização de uma nova perícia, com a consequente prolação de nova
sentença, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e o da
ampla defesa.
Ausente contrariedade (fls. 173).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na função de manobrista, sofreu
acidente de trabalho em 03.06.2018, experimentando traumatismo craniano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055112-45.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
lesões em membros superiores/inferiores, com a consequente redução da
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu concessão de benefício
acidentário e a conversão do benefício previdenciário para o seu homônimo
acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho CAT (fls. 93/94) e concessão administrativa de auxílio-
doença previdenciário (NB 31/623.734.188-2), relacionado ao traumatismo
craniano e cessado em 20/08/2018 (fls. 80), além da lavratura de boletim de
ocorrência (fls. 14/23) noticiando o acidente automobilístico.
Realizada a primeira perícia médica judicial, pelo Dr. Patrick Bellelis
(fls. 98/106), concluiu que, in verbis:
“DISCUSSÕES
O autor examinado alega ter sofrido acidente de
trabalho com traumatismo crânio encefálico. O
exame físico mostra diminuição da função do
membro superior esquerdo (provável lesão tendínea). CONCLUSÕES O autor sofreu acidente de trabalho, com
traumatismo cranioencefálico. Ao exame físico
apresenta limitação funcional em membro superior
esquerdo. Como não há qualquer menção que
correlacione o acidente com a lesão em seu
membro
superior
esquerdo,
não
é
possível
estabelecer qualquer nexo.” (fls. 104
grifos
originais)
Após a impugnação do autor (fls. 128/133), foi determinada a
realização de nova perícia especializada, a qual foi elaborada pelo Dr. Paulo
David Franchin (fls. 138/143) para averiguação das sequelas neurológicas
apontadas na exordial. Ao final, consignou-se que:
“O exame específico se mostra normal e não
existem queixas neurológicas específicas. Para as
alterações motoras observadas no membro superior
esquerdo e a marcha não detectamos qualquer
comprometimento neurológico que as justificassem.
Dentro dos limites do presente laudo não existem
sequelas acidentárias a serem apreciadas. (fls. 141)
Os laudos médicos periciais foram bem fundamentados e não
combatidos cientificamente por assistente técnico, prestando-se como provas
técnicas hábeis à formação do convencimento do juiz.
Vale lembrar que a Lei n° 8.213/91 determina a reparação
acidentária, desde que por conta de doença de trabalho resultem sequelas que
impliquem redução da capacidade laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055112-45.2018.8.26.0053 - São Paulo
4
Com efeito, constatou o primeiro perito judicial, quanto às queixas
osteoarticulares, que existe, de fato, uma diminuição da função do membro
superior esquerdo do periciado, ocasionando-lhe uma incapacidade parcial e
permanente. Contudo, asseverou que esta não decorre do infortúnio relatado.
Neste particular, ressalto que muito embora o autor tenha relatado
na exordial que “ficou com sequelas, problemas neurológicos, dificuldades de
movimentos nos braços, pernas, entre outros”, dos próprios documentos médicos
acostados à inicial (fls. 24/26), não constam lesões no referido membro na data
do acidente, tal como acima apontado pelo médico perito.
Note-se, inclusive, que na ficha de atendimento do hospital no dia
do evento, em anamnese, consta a ocorrência de “escoriação/pequeno FCC
couro cabeludo occipital, sem crepitação ou afundamento, bacia estável,
abdome flácido, escoriação em coxa direita linear” (fls. 32 e 38), não havendo
menção a qualquer lesão no segmento apontado.
De outra bordo, quanto às alegadas sequelas neurológicas, como
visto, o expert afirmou que o exame físico específico mostrou-se dentro da
normalidade, não encontrando qualquer comprometimento neurológico que
embasasse as alterações motoras verificadas em membro superior esquerdo e
na marcha do periciado.
Por oportuno, registro que com razão o segurado ao afirmar que o
juízo não se encontra adstrito ao laudo pericial, contudo, no presente caso e
diversamente de seu entendimento, as demais provas contidas nos autos não
foram suficientes a infirmar a conclusão nele exarada.
Anoto, ainda, que eventuais manifestações atinentes à seara
médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
De outro lado, não acolho a alegação de cerceamento de defesa.
Com efeito, não há qualquer imprecisão ou omissão no laudo pericial a justificar
a sua renovação, pois os experts de forma fundamentada afastou a
incapacidade laboral decorrente do acidente sofrido, sendo desnecessários
outros esclarecimentos.
A circunstância do laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastaram sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo de primeiro grau.
Inexiste qualquer fundamento sério para que seja renovada a prova
pericial, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço cognitivo
necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1055112-45.2018.8.26.0053 - São Paulo
5
reputando-os suficientes para chegar à conclusão a que chegou. Portanto, não
é o caso de renovação da prova pericial ou de realização de provas de
natureza diversa.
Assim, no caso em tela, como já mencionado, as provas colhidas
não autorizam o reconhecimento de qualquer grau de redução da capacidade
laborativa derivada do infortúnio a justificar a indenização acidentária ou a
conversão postulada, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade
resultante do acidente/exercício do trabalho e não a mera lesão ou moléstia.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda, não merecendo qualquer reparo a bem lançada sentença da lavra
do competente e paradigmático magistrado de primeiro grau, Doutor Rafael de
Carvalho Sestaro.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do obreiro.
MARCO PELEGRINI
Relator